Tribunal: STF
Processo: ARE 1599324
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 205, p. 1-25), de cuja ementa extraio:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO - CONCESSÃO DE INDULTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - ABSOLVIÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE - ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA - AUMENTO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – VIABILIDADE. Verificando-se que o recurso foi interposto dentro do quinquídio legal, não há que se falar em sua intempestividade. Compete ao juízo da execução a apreciação de pleito de concessão de indulto, não cabendo a este Tribunal se antecipar à análise do juízo ‘a quo’, sob pena de supressão de instância. Havendo comprovação da existência do delito e da autoria, bem como do elemento subjetivo do tipo, não há como acolher a pretensão de absolvição. Não comprovada pelo apelante a absoluta e extrema necessidade da prática delitiva em contrariedade às normas legais em vigor, mostra-se inaplicável a excludente de inexigibilidade de conduta diversa. Possuindo o réu circunstância judicial negativa, impõe-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Demonstrado que a conduta criminosa se repetiu por anos, o patamar de aumento pela continuidade delitiva, deve ser aplicado no máximo. Sendo a pena privativa de liberdade concretizada em patamar superior ao mínimo legal, mostra-se possível a fixação da pena pecuniária substitutiva em patamar superior ao mínimo, a fim de que ambas guardem a devida proporcionalidade.” (eDOC 205, p. 1).

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 216, p. 1-10).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 239, p. 1-20) com alegação de ofensa ao art. 5º, caput; e inciso XLVI, da Constituição Federal, e à “proporcionalidade (princípio implícito da Constituição)”. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional levantada. 

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 223, p. 1-22).

O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOCs 236 e 247).

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 256, p. 1-14), bem como do AREsp (eDOC 250, p. 1-18).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp  2.835.367/MG (eDOC 265, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 297-309). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 315, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 225.384/MG (certidão; eDOC 317, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente